Tribunal: TJES
Processo: 5022139-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022139-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

COATOR: 2º Vara de Execução Criminal do Foro de Colatina

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022139-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. FALTA DE OITIVA PRÉVIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática por meio da qual não foi conhecido o Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpria pena em regime aberto. O Juízo da Execução determinou a regressão cautelar para o regime semiaberto e expediu mandado de prisão após a prisão em flagrante do apenado por suposto envolvimento em crime de homicídio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus constitui via adequada para impugnar decisões da execução penal passíveis de recurso próprio; (ii) estabelecer se a regressão cautelar de regime prisional exige a prévia oitiva do condenado ou se admite o contraditório diferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não presta ao papel de sucedâneo recursal quando a legislação prevê recurso próprio para a pretensão, conforme estabelece o art. 197 da Lei de Execução Penal.

O parágrafo 2º do art. 654 do Código de Processo Penal permite a concessão da ordem de ofício apenas quando existe flagrante ilegalidade, circunstância não verificada no caso concreto.

A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 52 e do inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Tese 1347, consolidou o entendimento de que a regressão cautelar de regime prisional ostenta natureza provisória e fundamenta-se no poder geral de cautela do juízo.

A natureza cautelar da medida dispensa a realização de audiência de justificação prévia, exigível apenas para a regressão definitiva, permitindo-se a oitiva postergada do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo em execução consiste no recurso adequado para impugnar decisões do juízo da execução penal, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus como substitutivo.

A regressão cautelar de regime prisional prescinde da oitiva prévia do condenado, pois o contraditório ocorre de forma diferida até a apuração definitiva da falta grave.

A fundamentação idônea e a prática de crime doloso legitimam a regressão cautelar com base no poder geral de cautela do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do inciso I do art. 118 do Código de Processo Penal; parágrafo 2º do art. 654 do Código de Processo Penal; art. 197 da Lei de Execução Penal; art. 52 da Lei de Execução Penal; inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.153.215/RJ (Tese 1347); STJ, HC n. 910.062/SC; STF, HC n. 163.720.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5022139-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADEIR DINIZ DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

ADEIR DINIZ DE JESUS
, em face da Decisão Monocrática de ID 17589715, por meio da qual não foi conhecido o
Habeas Corpus.

Nas razões constantes do ID 17679036, a defesa alega que a regressão cautelar do regime prisional configura constrangimento ilegal, apto a justificar o manejo da via eleita. Alega que a medida foi decretada sem prévia audiência de justificação, com base exclusiva em inquérito policial, sem denúncia formalizada e com prisão preventiva já revogada, e que não houve fundamentação concreta quanto à autoria, materialidade ou risco à execução penal. Sustenta que a Tese 1347 do STJ foi aplicada de forma genérica e descontextualizada. Ao final, requer o provimento do agravo, com o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem para cassar a regressão cautelar, restabelecer o regime aberto e sustar o mandado de prisão; subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício, em razão do alegado constrangimento ilegal.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recuso e passo ao
exame do mérito
.

Na petição inicial de habeas corpus, a defesa sustentou que o paciente, que cumpria regularmente sua pena em regime aberto e com término da execução próximo, teve decretada regressão cautelar para o semiaberto com expedição de mandado de prisão, sem decisão fundamentada, sem condenação pelo suposto novo delito, sem audiência de justificação e com base apenas em inquérito policial frágil e contraditório. Argumenta que a medida configura constrangimento ilegal, por violar o princípio da presunção de inocência, carecer de justa causa e contrariar decisão anterior que revogou a prisão preventiva no juízo natural.

Em sede liminar, pleiteou a imediata suspensão dos efeitos da regressão cautelar, com sustação do mandado de prisão e restabelecimento do regime aberto. No mérito, requereu a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da regressão, restabelecer o regime anterior e impedir medidas restritivas com base em fatos ainda não julgados.

Por meio da Decisão Monocrática ora agravada, a ordem não foi conhecida com base na seguinte fundamentação:

“
Com efeito,
o habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena
, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que
é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP1)
–, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

(...)

Nesse diapasão, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

Não obstante, diante da norma estabelecida no art. 654, §2º do Código de Processo Penal, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que os Juízes e Tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus, quando verificarem que alguém sofreu ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Logo, ainda que impetrado habeas corpus em substituição a recurso ou a ação cabível, poderá o julgador conceder a ordem ex oficio. Vejamos:

(...)

No caso dos autos, não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique o reconhecimento da ordem de ofício
.

Nos termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. O artigo 118, I, da referida lei, dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 2.153.215/RJ, fixou a Tese nº 1347, in verbis: A regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta.
(STJ, REsp n. 2.153.215/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)

À vista do exposto, a revogação da prisão preventiva do paciente na ação penal a que responde, por si só, não fragiliza a regressão cautelar, uma vez que o reconhecimento da falta grave não está condicionada ao julgamento definitivo do fato previsto como crime doloso.

A natureza essencialmente cautelar do provimento, portanto, justifica a manutenção da regressão, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

Isto posto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.”

Agora em sede de recurso, verifico que a decisão agravada não comporta reforma.

Não há violação ao disposto no artigo 118, inciso I, § 2º, do Código de Processo Penal (A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado), na medida em que a interpretação do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de precedente, converge no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é medida de caráter provisório e está autorizada pelo poder geral de cautela do juízo da execução, podendo ser aplicada, mediante fundamentação idônea, até a apuração definitiva da falta.

Destarte, a natureza cautelar do provimento permite o contraditório diferido, ou seja, postergado, não sendo ilegal a regressão inaudita altera pars. Como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, o coacto fora preso em flagrante no dia 28/9/2025, sob suspeita de envolvimento no crime de homicídio tentado praticado em desfavor de Bryan do Couto Rodrigues, circunstância que, dada a gravidade da imputação, justifica a providência adotada.

Também nesse sentido:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda,
sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva”.
(HC n. 910.062/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Também há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que robustece a providência tomada pelo Juízo da Execução:

HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que
a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional,
circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 163720, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 19/11/2020 PUBLIC 20-11-2020)

À vista do exposto, a pertinência da medida aplicada é matéria que exige exame mais aprofundado, incompatível com a via estreia do habeas corpus. Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,

N
EGO PROVIMENTO ao agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)